Tribunal: TJDFT
Processo: 0706746-19.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. INIMPUTABILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PERDIMENTO DE ARMA DE FOGO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo réu contra acórdão condenatório, nos quais se alega a existência de omissão quanto à análise da legítima defesa putativa, contradição no reconhecimento da confissão espontânea sem consideração do estado psíquico do agente, bem como omissão acerca da proporcionalidade do perdimento das armas de fogo apreendidas, com pedido de saneamento dos supostos vícios e de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao afastar a tese de legítima defesa putativa diante do contexto fático apresentado; (ii) estabelecer se há contradição interna no julgado ao reconhecer a confissão espontânea e afastar a inimputabilidade ou redução da culpabilidade do réu; e (iii) determinar se houve omissão quanto à análise da proporcionalidade do perdimento das armas de fogo utilizadas no crime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem cognição limitada e destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 619, do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. Inexiste omissão, quando o acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada a tese de legítima defesa putativa, consignando que a reação de efetuar disparos de arma de fogo diante da mera presença de trabalhadores nas adjacências da residência é manifestamente desproporcional e carece de erro escusável, mormente quando o próprio réu admitiu supor tratar-se de prestadores de serviço.
5. Não há contradição no reconhecimento da atenuante da confissão espontânea concomitante ao afastamento da tese de inimputabilidade. O julgado fundamentou que o diagnóstico de transtornos psiquiátricos e a ingestão voluntária de álcool (actio libera in causa) não excluem a culpabilidade, sendo a confissão um elemento objetivo de prova valorado conforme o livre convencimento motivado.
6. O perdimento das armas de fogo e munições utilizadas na prática do crime é efeito automático e impositivo da condenação (artigo 25, da Lei no 10.826/2003), não havendo omissão sobre a proporcionalidade da medida.
7. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses suscitadas pelas partes, inclusive para fins de prequestionamento, desde que apresente fundamentação suficiente para embasar a decisão. A discordância da parte quanto à valoração das provas ou à interpretação jurídica aplicada caracteriza mera pretensão de rediscussão do mérito, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigo 619; Código Penal, artigo 28, inciso II; Lei no 10.826/2003, artigo 25.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no RHC no 164.616/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17.04.2023.